Tribunal: STF
Processo: ARE 1349693
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Requisito de admissibilidade. Apresentação na petição de agravo contra a decisão na qual não se admitiu o recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Preclusão. Precedentes.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    2. A apresentação do tópico sobre a repercussão geral na petição do agravo interposto contra a decisão na qual não se admitiu o recurso extraordinário não é suficiente para suprir a exigência, uma vez que deveria ter sido apresentada na petição do apelo extremo, tendo-se operado, no ponto, a preclusão.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.